Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701459-08.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARISA LOJAS S.A. APELADO: SAMIR YUSUF HASAN, RAEDA SAMIR YUSUF D E C I S Ã O Os réus noticiam a celebração de acordo extrajudicial (ID 48462277). O acordo celebrado entre as partes acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço da apelação. Retire-se de pauta. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências que entender pertinentes em face do acordo noticiado no DI 48462278. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora